Tribunal: TCU
Processo: 020.474/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação do prazo para cumprimento das medidas ínsitas no item 9.3 do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário , em 180 (cento e oitenta) dias, a serem contados a partir do término do prazo anteriormente conferido, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.474/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 012.704/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.746/2019-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.151/2021-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.313/2020-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.694/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Angelo Jose Penna Machado (XXX.354.466-XX); Fernando Sergio Galvao (XXX.515.150-XX); Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (XXX.328.747-XX); Sinclair James Mayer (XXX.430.088-XX) 1.3. Interessados: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82); Secretaria-geral do Ministério da Defesa. 1.4. Órgão: Comando do Exército 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.8. Representação legal: Alvaro da Silva Matos e outros; Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF) e outros; Erivelton Araujo Graciliano; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.